Tribunal: TJDFT
Processo: 0708044-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO E EXCEÇÃO À REGRA (ART. 833, INC. IV E §2o DO CPC). PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DE PERCEPÇÃO DE PROVENTOS.
1. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias não é absoluta, sendo, portanto, possível a sua flexibilização quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pela parte exequente.
2. À míngua de comprovação mínima da atual situação econômica do devedor e de que a penhora salarial não afetará a sua subsistência e de sua família, forçoso indeferir o pedido de contrição de parte da remuneração para saldar vultosa dívida não alimentar.
3. Agravo de instrumento não provido.